Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-31.2020.8.11.0013
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002841-31.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 536.257.141-91 (APELANTE), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MARQUES - CPF: 483.433.151-20 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 536.257.141-91 (APELADO), PAULO SERGIO MARQUES - CPF: 483.433.151-20 (APELADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA e PROVEU EM PARTES O RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - PAGAMENTO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ATO ILÍTICO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ART. 86 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO OCORRIDA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM/FGV – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1 - Em se tratando de cobrança de seguro existe responsabilidade solidária entre a estipulante e a seguradora, mesmo porque o referido contrato de seguro foi pactuado nas dependências da segunda apelante, quando da aquisição de produtos por ela comercializados estando vinculados à referida venda, figurando, assim, com a aparência de ser a responsável pela indenização solidária entre a estipulante do seguro e a segurada.

2 - Tratando-se de responsabilidade contratual, afeta a pagamento de seguro decorrente de acidente, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

3 - A parte autora procurou administrativamente a ré para o recebimento do prêmio, que foi negado por ela. O dano subjetivo experimentado pela autora é evidente, se viu desamparado pela seguradora em delicado momento de sua vida, em razão do falecimento de seu esposo.

4 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

5 - Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

6 - “A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes. No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice IGPM (jurisprudência STJ), sob pena de duplicidade.”
(N.U 0043056-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

7 - “Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0042356-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002841-31.2020.8.11.0013

APELANTE: MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE, PAULO SERGIO MARQUES, ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ICATU SEGUROS S/A, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE, PAULO SERGIO MARQUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
MARIA DE PAULA MARQUES e PAULO SÉRGIO MARQUES,
como também por
ICATU SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida em TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) Nº 1002841-31.2020.8.11.0013, da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, o que faço na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a demandada ICATU SEGUROS S.A. pagar os autores em razão do sinistro ocorrido com previsão no contrato identificado pela apólice n. 93.103.529 e pelos danos morais causados, que fixo como segue: 1.

Pagamento de R$ 73.564,54 (setenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data do sinistro (10.06.2020); e 2.

Pagamento de DANOS MORAIS em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data deste ‘decisum’. Condenar o demandado ICATU SEGUROS S.A. a pagar 50% das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono dos autores que fixo em 15% sobre o valor da condenação, o que faço na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Nos termos já fundamentados, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda em face de CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, o que faço na forma do art. 487, I, do CPC. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno os autores a pagar aos patronos dos requeridos honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, sendo 7,5% de R$ 168.861,83 em favor do patrono do requerido ICATU SEGUROS S.A. e 7,5% de R$ 242.426,37 em favor do patrono do requerido CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, o que faço na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 204262921).

A parte autora apela
e aduz que
“documentos trazidos aos autos não deixam dúvidas de que a aparência dada à contratação é a de que o seguro estava atrelado aos serviços prestados pela instituição financeira, porque no timbre das apólices, ao lado do nome ICATU HARTFORD, também há a inscrição “SICREDI SEGURO MAIS EM VIDA”, o que motivou os Apelantes a pugnarem pela aplicação da Teoria da Aparência, já que não apenas a segurada, mas também os próprios Apelantes creram de que se tratava de seguro firmado com o Banco Cooperativo Sicredi S/A.”.

Relata que,
“Em todos os documentos constam o nome “SICREDI Seguro Vida Premiada Master”, INDUZINDO que quem pagaria o seguro seria o BANCO SICREDI, INCLUSIVE ERA ESTE QUE REPASSAVA TODAS AS INFORMAÇÕES TANTO PARA A SEGURADA COMO PARA OS BENEFICIÁRIOS.”.

Argumenta que
“aplica-se a Teoria da Aparência capaz de atrair a responsabilidade do estipulante, Banco Sicredi, pelas obrigações contratuais. Isso porque, conforme demonstrado acima, os documentos colacionados aos autos permitem atestar a confusão da segurada falecida em relação a quem seria o responsável pelo seguro, já que as apólices e as condições gerais do contrato fazem menção a “SICREDI Seguro Vida Premiada”.

Defende que o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais seja a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual, bem como que pede a exclusão dos honorários sucumbenciais em seu desfavor.

Em resumo, pede o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de condenar solidariamente a Confederação das Cooperativas do Sicredi, bem como a alteração do termo inicial dos juros e exclusão de sua condenação em honorários sucumbenciais (id. 204262938).

O requerido, Icatu Seguros S/A
, apela afirmando
“não estar se adentrando no impacto psicológico do falecimento do segurado possivelmente causou em seus herdeiros, mas sim a discussão ao teor exposto na exordial, qual seja, o eventual DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, por si só, não foi capaz de causar dano moral no de cujus, ainda mais porque a recorrente forneceu toda a documentação pleiteada quando acionada (id. 54733978).”.

Sustenta que
“deve ser minorada a indenização conferida tendo em vista que está completamente desproporcional à realidade das partes e da própria situação vivificada, lembrando-se que jamais houve pretensão resistida pela apelante ou, até mesmo, negativa ao pagamento da indenização securitária, ao contrário, foram os recorridos que deixaram de apresentar administrativamente todos os documentos imprescindíveis para a devida regulação do pedido administrativo!”.

Fundamenta que
“não há como condenar a apelante ao pagamento da indenização com base no capital segurado vigente atualmente, com correção desde a data da contratação (07/02/2009), porquanto este já foi atualizado pelo I.P.C.A. anualmente, conforme cláusula 12.1. do contrato entabulado e certificados abaixo”.

Expõe para a necessidade de
“reforma da sentença proferida, devendo por conseguinte ser aplicado o IPC-A para fins de atualização da cobertura contratada, e os juros de mora começar a fluir a partir da citação, nos termos do art. 405, C.C.”.

Em suma, pede o provimento do recurso
“para que seja reformada a decisão vergastada, de maneira a julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço.”
(id. 204262941).

Contrarrazões
(id. 204262945, 204262947 e 204262948).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por
MARIA DE PAULA MARQUES e PAULO SÉRGIO MARQUES,
como também por
ICATU SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida em TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) Nº 1002841-31.2020.8.11.0013, da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, o que faço na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a demandada ICATU SEGUROS S.A. pagar os autores em razão do sinistro ocorrido com previsão no contrato identificado pela apólice n. 93.103.529 e pelos danos morais causados, que fixo como segue: 1.

Pagamento de R$ 73.564,54 (setenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data do sinistro (10.06.2020); e 2.

Pagamento de DANOS MORAIS em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data deste ‘decisum’. Condenar o demandado ICATU SEGUROS S.A. a pagar 50% das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono dos autores que fixo em 15% sobre o valor da condenação, o que faço na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Nos termos já fundamentados, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda em face de CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, o que faço na forma do art. 487, I, do CPC. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno os autores a pagar aos patronos dos requeridos honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, sendo 7,5% de R$ 168.861,83 em favor do patrono do requerido ICATU SEGUROS S.A. e 7,5% de R$ 242.426,37 em favor do patrono do requerido CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI, o que faço na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 204262921).

Considerando o teor dos recursos, tenho como incontroverso o dever de pagamento da indenização securitária, cabendo analisar os pontos específicos que cada um dos apelantes reclama.

A
pesar dos argumentos elencados pela apelada CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI (id. 204262947), entendo que assiste razão a parte autora, pois cumpre anotar que o caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as regras do CDC para dirimir a controvérsia.

Sabe-se que em se tratando de cobrança de seguro existe responsabilidade solidária entre a estipulante e a seguradora, mesmo porque o referido contrato de seguro foi pactuado nas dependências da segunda requerida, quando da aquisição de produtos por ela comercializados estando vinculados à referida venda, figurando, assim, com a aparência de ser a responsável pela indenização solidária entre a estipulante do seguro e a segurada, no caso, a primeira apelante.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial
verbis
:

“É parte legítima, para responder à ação em que é cobrado o cumprimento de contrato de seguro de vida, o estabelecimento bancário que exigiu o seguro do seu financiado, qual vem a ser celebrado na mesma agência, com a interferência do pessoal do banco, entidade securitária ligada ao mesmo grupo.”
(STJ – REsp n° 3.278/GO, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira deprecedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP,Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/12/2013)

Da mesma forma:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA CONSTATADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O OBJETO DA DEMANDA - MERA REVENDEDORA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, deve integrar o polo passivo da demanda em que o filho do segurado busca receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário. Verificada a ausência de citação, cabe ao julgador declarar de ofício a nulidade dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua citação. Por consequência, fica evidenciada a ausência de legitimidade passiva da concessionária que apenas vendeu o veículo financiado, não participando da relação que discute o recebimento de seguro prestamista firmado entre a instituição bancária e a seguradora”.
(Ap 12723/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – INDENIZAÇÃO ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PEERTINENCIA SUBJETIVA DESCORTINADA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE – EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A pertinência subjetiva da Apelante advém do contrato de seguro, cuja apólice demonstra ter figurado como estipulante na avença, tornando válido o fundamento adotado no Juízo de 1º grau, ao rejeitar a preliminar arguida na defesa, de que deveria integrar o polo passivo da á lide à luz da teoria da aparência, haja vista se apresentar perante os beneficiários como responsável pelo pagamento da indenização na hipótese de ocorrer sinistro com a cobertura securitária (...)”
(TJES apelação n. 0014392-87.2012.8.08.0013, Terceira Câmara Cível, Relatora, Eliana Junqueira Munhos Ferreira).

Em virtude disso, o art. 34 do CDC estabelece:
“O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.

Assim sendo, ambas as requeridas
ICATU SEGUROS S/A e CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
são partes legítimas para responder pela presente demanda.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – AÇÃO AJUIZADA PELOS BENEFICIÁRIOS – PAGAMENTO DEVIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO – VALOR DA APÓLICE – MORTE ACIDENTAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – SALDO EM CONTA CORRENTE – PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Comprovada a existência do contrato de seguro de vida, verificada a morte do segurado, é devido o pagamento da indenização correspondente. Havendo condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados em percentual, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.”
(N.U 0000297-61.2011.8.11.0059, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Portanto, a
CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
possui responsabilidade solidaria juntamente com a primeira requerida.

Sobre o termo inicial dos juros moratórios, tenho que a r. sentença merece reforma no que tange ao termo inicial dos juros de mora.

Isso porque, os juros de mora, de fato, devem incidir da data da citação, conforme regra disposta no art. 405, do C. Civil, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INPC PELA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – INCIDENCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] Os juros de mora devem incidir desde a data da citação, conforme regra do artigo 405 do Código Civil. [...]”
(TJMT, RAC n. 1040601-95.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.04.2023 – negritei).

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DOBRADA – IMPOSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO – NECESSÁRIA RESERVA DA QUOTA PARTE DOS HERDEIROS – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL (ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL) – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tratando-se, pois, de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (STJ. REsp 1621375, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).”
(N.U 1034483-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

“APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE RECONHECE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – DINÂMICA DO ACIDENTE – AUTOR QUE ESTAVA ESTACIONADO – REQUERIDO TRAFEGANDO NA PREFERENCIAL EM ALTA VELOCIDADE – AUTOR QUE SE INSERIU NA VIA PREFERÊNCIAL SEM DEVIDA ATENÇÃO – AUTOR QUE FICOU TETRAPLÉGICO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR MANTIDO – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITE DA APÓLICE QUE DEVE SER OBEDECIDO – SÚMULA 537 DO STJ – ABATIMENTO DO DPVAT QUANTO AO DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 246 DO STJ – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM PENSÃO EM PRAZO SUPERIOR AO REQUERIDO – SENTENÇA CORRIGIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE – INPC – HONORÁRIOS – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO PREJUDICADO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (...) 15- “Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.” (N.U 1025944-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021). 16- Com o resultado final do recurso, a sucumbência deve ser redimensionada, já que houve alteração substancial do decidido em primeiro grau, de sorte que não há que falar em minoração do valor.”
(N.U 0000251-86.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Portanto, os juros de mora, no presente caso, devem incidir a partir da citação.

Quanto ao pedido de exclusão da parte autora da condenação em honorários sucumbenciais, tenho que lhe assiste razão, haja vista que sucumbiu minimamente em seus pedidos iniciais, ao passo que, em reanalise nesta Corte, todos os pedidos lançados pela autora serão julgados procedentes e, portanto, não há que se falar em sua condenação em honorários advocatícios.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.

A propósito:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 1005383-09.2021.8.11.0006 APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA APELADO: LELIS PEREIRA DE S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. Não comprovado pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição a restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser reduzido. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1005383-09.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (ÁREA RURAL) – 1º APELO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – INICIATIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – 2º APELO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – NÃO CONHECIDO. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Na hipótese de expressa previsão contratual de lavratura da escritura pública dos imóveis objeto da avença, como condição para o recebimento da última parcela do preço, não há que se falar em inadimplemento do promitente comprador que se nega ao pagamento, mormente quando não demonstrada

a viabilidade da escrituração dos imóveis, em razão de litígios envolvendo terceiros. Havendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial.”
(N.U 1002837-54.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Desta forma, cabe aos requeridos suportar integralmente o ônus sucumbencial.

O requerido
ICATU SEGUROS S/A,
por sua vez, insurge contra a sentença alegando a inexistência de configuração de ato ilícito capaz de gerar indenização na esfera moral, mas em caso de manutenção do dano, pleiteia a sua minoração e ainda reclama da aplicação das atualizações monetárias no presente caso.

Pois bem. Entendo que lhe assiste razão em parte.

Isso porque, o dano moral, neste caso, caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos.

Além disso, a parte autora procurou administrativamente a ré para o recebimento do prêmio, que foi negado por ela. O dano subjetivo experimentado pel
a
autor
a
é evidente, se viu desamparado pela seguradora em delicado momento de sua vida,
em razão do falecimento de seu esposo
.

A negativa no presente caso ultrapassa o mero descumprimento do contrato, que enseja o dever de indenizar.

Nesse passo, a jurisprudência segue no sentido de que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável. Cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTENCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVANCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZÁVEL PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – PERCENTUAL A SER FIXADO EM CONFORMIDADE COM A GRADUAÇÃO CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas. Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária contratada proporcionalmente à sua invalidez parcial, em observância aos limites constantes na Tabela da Susep, com incidência de juros sobre o montante indenizatório desde a data da citação.- A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora incidem a parir do evento danoso. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ)”
(N.U 0000487-98.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/08/2021).

Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, a cada autor, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Quanto à atualização monetária do capital securitário, é consabido que a correção monetária é devida desde a celebração do contrato, não podendo o autor arcar com os prejuízos de anos sem atualização.

Impende frisar que o disposto coaduna com a jurisprudência pátria, e inclusive, com a Súmula n. 632 do STJ, a qual dispõe que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária, como sói a hipótese dos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes.”
(TJ-MT 00253947820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – PREVISÃO DE REGRA DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - VALOR DE ACORDO COM O GRAU DE LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INDEXADOR PELO IGPM – RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA IMPROVIDO. Nos termos da Súmula 278 do STJ, O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, na hipótese, a da realização da perícia. A Segunda Seção da Corte Superior uniformizou entendimento de que no contrato de seguro coletivo é da estipulante a obrigação de comunicar aos segurados as limitações da apólice e, como nela há informação de que o seguro é regido pelas condições contratuais, o valor indenizatório deve ser de acordo com o grau de lesão em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro. Consoante entendimento do STJ, o termo inicial da correção monetária é da data da contratação do seguro, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária. O indexador de correção monetária para indenização oriunda de contrato de seguro é o IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação.”
(TJ-MS - AC: 08015430420198120010 MS 0801543-04.2019.8.12.0010, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 14/12/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Assim, a correção monetária do capital securitário deve incidir da ultima atualização.

Outrossim,
“Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(N.U 0042356-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

A jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.

Esta Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar). 2. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar. 3. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo e invalidez permanente parcial incompleta do quarto quirodáctilo da mão esquerda. 4. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente. 7. Deste modo, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente. 8. Por fim, em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.”
(TJMT - AP N.U 0052382-39.2015.8.11.0041,Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO DA PARTE AUTORA
, para reformar a sentença no sentido de condenar solidariamente a requerida

CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, determinar que o termo inicial dos juros moratórios sejam a partir da data da citação e afastar a sua condenação em honorários sucumbenciais, outrossim
PROVEJO EM PARTE O RECURSO DO REQUERIDO
ICATU SEGUROS S/A, para reformar a sentença determinando que a correção monetária do capital securitário incida a partir da ultima atualização ocorrida e fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária.

Conforme fundamentos acima, afasto a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais, devendo tão somente os requeridos a arcarem com as custas e honorários, o qual majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024